Tribunal: TCU
Processo: 040.686/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4320/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.686/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jussara Tavares de Oliveira (XXX.408.664-XX); Kessiane Dourado Serja (XXX.165.481-XX); Leandro de Oliveira Alves (XXX.066.671-XX); Leonardo Jansen Melo Afonso (XXX.443.761-XX); Lilian de Freitas Alves Pina (XXX.099.331-XX); Lucas Castro (XXX.874.450-XX); Luciana Graziela Von Paraski (XXX.994.091-XX); Luciana Silva de Jesus (XXX.933.985-XX); Lucineide Santos dos Reis Correa (XXX.463.798-XX); Luiz Fernando Monteiro Couto (XXX.694.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.